Tribunal: TJMT
Processo: 1036542-46.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036542-46.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Emolumentos, Gratuidade]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RUTE BUSS KIEFER - CPF: 729.035.891-00 (ADVOGADO), HERALDO KIEFER - CPF: 818.535.567-34 (IMPETRANTE), JUIZ PEDRO ANTONIO MATTOS SCHMIDT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZ DIRETOR DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DIRETOR DO FÓRUM DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORUM DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

direito constitucional e administrativo. mandado de segurança. serviços notariais e registrais. gratuidade da justiça. registro de formal de partilha. emolumentos. art. 98, § 1º,
ix
, do
cpc
. eficácia plena. controle posterior da gratuidade. art. 98, § 8º, do
cpc
. ausência de regulamentação normativa. irrelevância. impossibilidade de recusa prévia ao cumprimento de ordem judicial. inexistência de direito líquido e certo. segurança denegada.

I – CASO EM EXAME
.

1.
Mandado de segurança impetrado por oficial registrador de imóveis contra ato do Juiz Diretor do Foro que determinou a prática de ato registral consistente no registro de formal de partilha sem o recolhimento de emolumentos, em razão da concessão de gratuidade da justiça às partes beneficiárias no processo judicial de origem.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Definir se o delegatário de serviço notarial pode recusar o cumprimento de ordem judicial sob o fundamento de inexistência de hipossuficiência econômica do beneficiário da gratuidade ou da ausência de regulamentação normativa específica para o custeio estatal dos emolumentos.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

3.
Regular deferimento da gratuidade da justiça no processo judicial de origem, com extensão aos emolumentos necessários à efetivação da decisão, nos termos do art. 98, § 1º, IX, do CPC.

4. I
nexistência de direito do notário ou registrador de proceder à análise prévia e unilateral da hipossuficiência econômica do beneficiário, sendo vedada a recusa ao cumprimento de comando judicial válido.

5. P
revisão legal expressa de mecanismo de controle posterior da gratuidade, que autoriza o delegatário, após a prática do ato, a provocar o juízo competente para eventual revogação, limitação ou substituição do benefício, assegurado o contraditório (art. 98, § 8º, do CPC).

6. N
orma processual de eficácia plena e aplicação imediata, cuja incidência não se condiciona à edição de regulamentação administrativa ou estadual.

7.
Inexistência de antinomia entre o art. 98 do CPC e o art. 28 da Lei n. 8.935/1994, devendo este ser interpretado de forma sistemática e harmônica com o regime constitucional da assistência judiciária gratuita, que transfere ao Estado o ônus financeiro correspondente.

8. A
usência de ilegalidade ou abuso de poder no ato impugnado e inexistência de direito líquido e certo a ser tutelado pela via mandamental.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

9.
Segurança denegada.

Teses de julgamento:

a) A gratuidade da justiça regularmente deferida estende-se aos emolumentos devidos a notários ou registradores quando o ato for necessário à efetivação de decisão judicial, sendo vedada a recusa prévia ao cumprimento da ordem, facultado apenas o controle posterior na forma do art. 98, § 8º, do CPC.

b) A ausência de regulamentação normativa específica acerca da compensação financeira dos delegatários não impede a aplicação imediata do art. 98, § 1º, IX, do CPC, nem autoriza o descumprimento de comando judicial válido.

Dispositivos relevantes citados:

C
F,
art. 5º, XXXV, LXIX e LXXIV; Lei n. 12.016/2009, art. 1º; C
PC,
art. 98, § 1º, IX, e § 8º; Lei n. 8.935/1994, art. 28.

Jurisprudência citada:

TJMG, Apelação Cível n. 0717407-14.2018.8.13.0000, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, j. 11.6.2019;

TJMT, Mandado de Segurança n. 1033432-73.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 15.4.2025.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança
, com pedido de liminar,
impetrado por Oficial Registrador
de Imóveis, contra ato atribuído ao
Juízo
de Direito Diretor do
Foro da Comarca
, que
determinou a prática de ato registral
–
c
onsistente no registro de formal de partilha
–

independentemente do
recolhimento de emolumentos, em razão de a parte interessada ser beneficiária da gratuidade da justiça deferida no processo judicial de origem.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o ato judicial impugnado violou direito líquido e certo, ao impor a realização de serviço de natureza privada sem a correspondente contraprestação, malferindo o disposto no art. 28 da Lei n. 8.935/1994. Alega, ainda, que inexiste comprovação de hipossuficiência econômica das partes beneficiárias da gratuidade, notadamente herdeiros que ostentariam patrimônio relevante, incluindo imóveis, participação societária e veículos, conforme documentação juntada.

D
efende que a extensão automática da gratuidade da justiça aos emolumentos registrais, com fundamento no art. 98, § 1º, IX, do CPC, não poderia ocorrer sem a devida análise concreta da condição econômica dos interessados e sem regulamentação específica que assegure o custeio estatal ou mecanismo compensatório ao delegatário do serviço extrajudicial, sob pena de transferência indevida do ônus ao particular.

Requer
eu
, em caráter liminar e no mérito, a suspensão e posterior anulação do ato judicial impugnado, para afastar a exigência de prática do ato registral sem o recolhimento dos emolumentos ou, subsidiariamente, para que seja determinada a reavaliação da gratuidade concedida, mediante comprovação efetiva da alegada hipossuficiência.

A liminar foi indeferida (Id.
323
586857).

Solicitadas informações, foram prestadas mediante o Ofício n. 041/2025-GAB (Id. 336058376).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Procurador de Justiça José
Zuquetti
, pela denegação da segurança, destacou, em síntese, que o
presente mandado destoa do procedimento disposto no § 8º, do art. 98, do CPC, ao passo que o impetrante tenta se desobrigar de executar o ato antes de levar o questionamento da gratuidade à apreciação judicial, ignorando o direito de impugnação à prévia prática do ato
(Id. 336626864).

É o relat
ório.

V O T O R E L A T O R

O mandado de segurança constitui remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, mediante prova pré-constituída, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009. A ausência de qualquer desses requisitos inviabiliza a concessão da ordem.

No caso, a impetração não logra êxito.

O primeiro eixo argumentativo da impetração reside na alegação de inexistência de hipossuficiência econômica da parte beneficiária da gratuidade, defendendo o impetrante possuir legitimidade para, com base em sua própria avaliação, recusar o cumprimento da decisão judicial.

A tese não se sustenta.

A gratuidade da justiça foi regularmente deferida no processo judicial de origem, inexistindo pronunciamento judicial que a tenha revogado ou limitado. Nessa circunstância, o ato impugnado limitou-se a assegurar a efetividade da decisão judicial, nos exatos termos do art. 98, § 1º, IX, do CPC, não havendo falar em ilegalidade ou abuso de poder.

Cumpre
pontuar,
ademais, que o benefício da gratuidade não possui caráter absoluto ou i
mutável.
O próprio legislador processual instituiu mecanismo
específico de controle posterior, ao dispor, no art. 98, § 8º, do CPC, que, havendo dúvida fundada quanto ao preenchimento atual dos
pressupostos
legais

da gratuidade, o notário ou registrador, após a prática do ato, poderá requerer ao juízo competente a revogação total ou parcial do benefício ou a sua substituição pelo parcelamento, assegura
ndo-se o devido
contraditório ao beneficiário.

A leitura sistemática do dispositivo revela que o ordenamento jurídico não autoriza a recusa prévia ao cumprimento da decisão judicial, mas, ao contrário, impõe a prática do ato, facultando ao delegatário a posterior provocação do Judiciário para reavaliação do benefício, caso disponha de elementos concretos que infirmem a hipossuficiência.

Assim, a via adequada para a discussão da condição econômica do beneficiário não é a negativa administrativa ao cumprimento do comando judicial, tampouco o manejo do mandado de segurança contra ato jurisdicional válido, mas sim o procedimento próprio previsto no § 8º do art. 98 do CPC.
Nesse sentido:

Na dicção do novel art. 98, § 8º do CPC, havendo dúvida fundada quanto ao preenchimento dos pressupostos para a concessão de gratuidade, o notário ou registrador, após praticar o ato, pode requerer ao juízo competente, para decidir questões notariais ou registrais, a revogação total ou parcial do benefício ou a sua substituição pelo parcelamento de que trata o § 6º deste artigo
.

(
TJMG - AC
07174071420188130000,

Raimundo
Messias Júnior,
j. 1
1
.6.
2019
0.

Inexiste, portanto, direito líquido e certo a amparar a pretensão mandamental nesse ponto.

Também não prospera o argumento relativo à inexistência de regulamentação normativa para o custeio dos atos gratuitos.

O art. 98, § 1º, IX, do CPC é norma de eficácia plena e aplicação imediata, ao estabelecer que a gratuidade da justiça compreende os emolumentos devidos a notários ou registradores quando o ato for necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade do processo no qual o benefício foi concedido.

A aplicação do dispositivo não se condiciona à edição de norma infralegal ou estadual, bastando a existência de decisão judicial válida que reconheça a gratuidade e a correlação entre o ato extrajudicial e a efetivação do provimento jurisdicional.

A eventual ausência de regulamentação administrativa quanto à forma de compensação financeira dos delegatários, embora revele preocupação legítima, não pode restringir o direito do jurisdicionado, sob pena de esvaziamento da garantia constitucional de acesso à justiça (art. 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal).

O sistema normativo é claro ao atribuir ao Estado, e não ao particular beneficiário da gratuidade, o ônus financeiro da assistência judiciária gratuita, inclusive no que se refere aos atos extrajudiciais necessários ao cumprimento das decisões judiciais. Eventual omissão administrativa deve ser solucionada na esfera própria, não podendo servir de fundamento para o descumprimento de comando judicial.

Igualmente não se
configura
antinomia entre o art. 98 do CPC e o art. 28 da Lei n
.
8.935/1994
, mas sim complementação sistêmica. O
direito do delegatário à percepção integral dos emolumentos
permanece
como regra geral, devendo, contudo, ser interpretado em consonância com o regime constitucional e processual da gratuidade da justiça,
o qual transfere ao
Estado o respectivo encargo.

Nesse exato sentido
:

A
ausência de regulamentação estadual específica sobre o ressarcimento ao delegatário do serviço notarial e registral não afasta o cumprimento imediato da norma processual, cuja eficácia é plena e não depende de norma complementar para sua aplicação.

O art. 28 da Lei n.º 8.935/1994, que assegura a percepção de emolumentos aos registradores, deve ser interpretado de forma harmônica com o regime constitucional da gratuidade de justiça e a responsabilidade estatal pelo custeio, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição da República.

(N.U 1033432-73.2024.8.11.0000,

M
aria Aparecida Ribeiro,
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, J
.
em 15
.4.2025)
.

Ausente ilegalidade ou abuso de poder no ato impugnado, e inexistente direito líquido e certo a ser tutelado pela via mandamental, a denegação da segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026